Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1013413-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NEIDE MARIA DE PINHO SOARES
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos e determinar a remessa à origem para que se pronuncie a respeito dos pontos tidos por omissos. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 114516982).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça